Tribunal: STF
Processo: ARE 752874
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEIS EX OFFICIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO PARA ANÁLISE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTRAS CORTES. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 748.371-RG.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Acórdão recorrido suficientemente fundamentado.



    3. As matérias de ordem pública, apreciáveis ex officio nas instâncias ordinárias também devem observar o requisito do prequestionamento, viabilizador da interposição do recurso extraordinário, salvo se ultrapassado o juízo de conhecimento, por outros fundamentos, o que não ocorre na hipótese sub examine.



    4. A ausência de prequestionamento reconhecida no julgamento do recurso especial não pode ser revista no recurso extraordinário. A admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo. Precedentes: RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DERIVADOS DE PETRÓLEO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 150, § 4º, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.